Tribunal: TJES
Processo: 5013247-61.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013247-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIRLI TEIXEIRA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS, ART
IGOS
33
E 35
DA LEI 11.343/2006
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES

– DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

3) Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, verifica-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

4) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
GIRLI TEIXEIRA DA COSTA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DOS SUL/ES
, o qual, nos autos do APFD nº. 0000640-05.2023.8.08.0032, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem foi motivada por elementos genéricos. Aduz ainda que o paciente é primário e portador de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho remunerado.

O pedido liminar foi indeferido (ID 6550572).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6671589).

Parecer (ID 6668205), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
GIRLI TEIXEIRA DA COSTA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DOS SUL/ES
, o qual, nos autos do APFD nº. 0000640-05.2023.8.08.0032, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Constou da inicial acusatória que o paciente foi flagrado por Policiais Militares, na posse de 33 (trinta e três) papelotes de cocaína, 6 (seis) pinos de cocaína e 35 (trinta e cinco) pedras de crack, e por tal fato foi denunciado pelas práticas dos crimes definidos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos. Aduz ainda que o paciente é primário e portador de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho remunerado.

O paciente foi preso em flagrante na data de 25/10/2023, e encaminhado à Audiência de Custódia, que se realizou na data de 26/10/2023, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, o ato acoimado de coator, proferido na data de 01/11/2023, foi motivado nos elementos fáticos que apontam para a presença do “
fumus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
”, destacando a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, a tentativa do paciente em se furtar da aplicação da lei penal ao tentar dispensar os entorpecentes no vaso sanitário, o temor de um vizinho em denunciar que havia drogas escondidas nas imediações, bem como a dificuldade na atividade de fiscalização para encontrar as drogas, sendo necessária utilização de cão farejador.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho do ato coator:

“Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar nº 5000939-91.2023.8.08.0032, foi verificado que
o acusado dispensou entorpecentes dentro do vaso sanitário
, porém, ainda assim foi possível arrecadar a quantidade de
35 pedras de substâncias análogas a crack, prontas para comercialização
e, em continuidade as diligências, foram localizadas a
quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), 05 (cinco) celulares, 01 (um) tablet.
Além disso,
um morador que solicitou anonimato, com receio de sofrer represálias, informou a guarnição que o acusado escondia uma quantidade de entorpecentes em um terreno próximo a sua residência
. Para tanto,
foi necessário o auxílio da semovente cadela Diana
, que logrou êxito em localizar um ponto com
uma sacola do meio da vegetação, contendo 33 papelotes de substância similar a cocaína e 06 pinos de substância análoga a cocaína
”.

Portanto, é possível concluir que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se encontra suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável com carência de fundamentação.

Destaco que a decisão supramencionada foi a segunda em que o Juízo coator pode ter contato com os elementos de prova e concluído pela manutenção da prisão cautelar, de modo que se trata de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Além disso,
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Desse modo, após análise detida, não verifico a existência de qualquer vicio formal, de forma que se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando que o crime de tráfico de drogas possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ademais, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.